Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-18.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001263-18.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARILENE LEITE DA SILVA - CPF: 000.244.671-54 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA - CNPJ: 19.501.513/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA O PLEPOR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.NARIO VIRTUAL DE 22 A 25/04/2024.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Reconsideração pelo juízo a quo da decisão que indeferiu a concessão a justiça gratuita.

Recurso recebido na origem e encaminhado à Turma Recursal.

Configurada na hipótese a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.

Mandado de Segurança prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Impetrante no feito no. 1029472-14.2021.8.11.0001.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no Id. n° 186625691.

O juízo
a quo
prestou as informações no Id. no
189310662, informando da reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de concessão a justiça gratuita
.

Manifestação ministerial no Id. no 191406674 sustentando pela extinção do feito, sem resolução do mérito na forma da Lei (CPC, art. 485, inciso VI).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que houve a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade, sendo o citado indeferimento o que emprestava causa ao presente
mandamus
.

Diante da referida decisão de reconsideração foi o recurso inominado recebido, sendo que o mesmo somente não foi julgado por este Colegiado em razão de ter havido a composição por meio da pactuação de acordo entre as partes, o que, todavia, implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024